Tribunal: TJMT
Processo: 1035360-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035360-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUCIANE MARIA REIS - CPF: 544.282.621-91 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO POR PPP. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT. EPI INEFICAZ. LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial, reconheceu o exercício de atividade insalubre por servidora municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem desde 24/04/1997, declarou o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade e condenou ao pagamento de abono de permanência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprova o exercício de atividade especial apta a ensejar a concessão de aposentadoria especial; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de proventos integrais e paridade remuneratória à luz das regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005.

III. Razões de decidir

3.

O conjunto probatório demonstra a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, o que caracteriza atividade especial, nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF.

4.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP constitui meio idôneo de prova da atividade especial quando contém indicação de responsável técnico, sendo desnecessária a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho-LTCAT autônomo.

5.

A alegação de neutralização da insalubridade por EPI não se sustenta sem prova técnica específica, sobretudo em relação a agentes biológicos.

6.

A fruição de licença-prêmio não descaracteriza a natureza especial da atividade quando comprovada exposição habitual por período superior ao mínimo legal.

7.

A concessão de aposentadoria especial não assegura automaticamente integralidade e paridade, que dependem do cumprimento cumulativo dos requisitos das regras de transição constitucionais.

8.

A autora não comprova o tempo mínimo de 30 anos de contribuição exigido pelo art. 3o da EC no 47/2005, o que impede o reconhecimento de integralidade e paridade.

9.

O STF, no Tema 139 da repercussão geral, condiciona o direito à integralidade e paridade ao integral cumprimento das regras de transição, afastando sua concessão automática pelo simples ingresso anterior à EC no 41/2003.

10.

O Tema 1.019 do STF não se aplica às hipóteses de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, por tratar de situação distinta relativa a atividades de risco.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de exposição habitual a agentes biológicos por meio de PPP idôneo autoriza o reconhecimento de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial ao servidor público.

2.

A apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho-LTCAT não constitui requisito indispensável quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP contém elementos técnicos suficientes.

3.

O uso de EPI não afasta a especialidade da atividade sem prova concreta de eliminação dos agentes nocivos.

4.

A aposentadoria especial não implica, por si só, direito à integralidade e paridade.

5.

A concessão de integralidade e paridade exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos nas regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005.

6.

É inaplicável o Tema 1.019 do STF às aposentadorias especiais fundadas na exposição a agentes nocivos à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4o, III; EC no 41/2003; EC no 47/2005, art. 3o; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 33; STF, RE 590.260-RG (Tema 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ARE 1445520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07.05.2024; STF, ARE 1349695 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial ajuizada por Luciane Maria Reis, que reconheceu o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos e condenou o Município à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, a ausência de comprovação válida da atividade especial, diante da inexistência de LTCAT, a neutralização da insalubridade por EPI, a impossibilidade de computar períodos de licença-prêmio como tempo especial e, ainda, a inexistência de direito à integralidade e paridade por ausência de preenchimento dos requisitos constitucionais das regras de transição.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado tem origem em demanda ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, que busca o reconhecimento do exercício de atividade especial ao longo de sua vida funcional, com a consequente concessão de aposentadoria especial.

Conforme se extrai dos autos, a autora ingressou no serviço público municipal em 24 de abril de 1997, passando a desempenhar suas atribuições na área da saúde, em ambiente potencialmente insalubre, com alegada exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Após longo período de exercício funcional, formulou requerimento administrativo visando ao reconhecimento do tempo de serviço prestado sob condições especiais e à concessão do benefício de aposentadoria especial, o qual foi indeferido pela Administração sob os fundamentos de ausência de laudo técnico específico, suposta neutralização dos agentes nocivos por equipamentos de proteção individual e não comprovação do tempo mínimo de exposição exigido.

Diante da negativa administrativa, a autora ajuizou a presente ação, instruindo a inicial com documentos funcionais e Perfil Profissiográfico Previdenciário, com o objetivo de ver reconhecido judicialmente o tempo especial e obter a concessão da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela suficiência dos elementos apresentados para o reconhecimento da atividade especial, entendendo comprovada a exposição a agentes nocivos por período superior a vinte e cinco anos. Com base nessa premissa, julgou procedente o pedido, determinando a concessão da aposentadoria especial com integralidade dos proventos e paridade remuneratória, além do pagamento de abono de permanência.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação válida da atividade especial, a inadequação do Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP como prova suficiente, a necessidade de laudo técnico específico, a exclusão de determinados períodos do cômputo do tempo especial e, sobretudo, a impossibilidade de concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, diante do não preenchimento dos requisitos constitucionais das regras de transição.

Nesse contexto, a questão devolvida a esta instância consiste em definir, de um lado, se restou devidamente comprovado o exercício de atividade especial pela autora, apto a ensejar a concessão da aposentadoria especial e, de outro, se é juridicamente possível estender a esse benefício os efeitos da integralidade e da paridade remuneratória, à luz das regras constitucionais atualmente vigentes.

No que se refere ao reconhecimento da atividade especial, não assiste razão ao ente municipal.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, que a autora exerceu suas funções no cargo de auxiliar de enfermagem com exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos à saúde, circunstância corroborada pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente juntado, documento emitido pelo próprio ente público e dotado de presunção de legitimidade.

A utilização do PPP é meio idôneo à comprovação da atividade especial, sendo desnecessária a apresentação de laudo técnico autônomo, desde que o documento contenha indicação de responsável técnico, o que se verifica no caso concreto. A exigência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho-LTCAT, como pretendido pelo apelante, não se sustenta como requisito absoluto, sobretudo quando o histórico laboral já se encontra formalmente documentado.

Também não prospera a alegação de neutralização da nocividade por uso de equipamento de proteção individual, uma vez que não há prova técnica concreta da eliminação dos riscos biológicos, sendo certo que, em se tratando de agentes dessa natureza, a eficácia do EPI não se presume, exigindo demonstração específica, inexistente nos autos.

Quanto à exclusão dos períodos de licença-prêmio, a tese recursal igualmente não merece acolhida. A circunstância de afastamento temporário não tem o condão de descaracterizar, por si só, a natureza especial da atividade desempenhada ao longo da carreira, sobretudo quando o conjunto probatório evidencia exposição contínua e habitual durante lapso temporal superior ao mínimo legal exigido.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à aposentadoria especial, nos termos da Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a sentença merece reforma no tocante à concessão da integralidade e paridade remuneratória.

A Constituição Federal de 1988, em sua redação original, assegurava aos servidores públicos aposentadoria com integralidade e reajustes paritários em relação aos servidores em atividade. Todavia, as sucessivas reformas previdenciárias promovidas pelas Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005 alteraram substancialmente esse regime jurídico, que restringiram tais direitos e condicionaram sua manutenção ao preenchimento de requisitos específicos de transição.

A Emenda Constitucional no 41/2003 extinguiu, de forma prospectiva, a integralidade e a paridade para os servidores que ingressassem no serviço público a partir de 1o de janeiro de 2004, com a preservação desses direitos apenas para aqueles que haviam ingressado anteriormente, desde que cumpridos, de maneira cumulativa, os requisitos nela previstos.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 47/2005 instituiu regra de transição mais benéfica aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, que condicionou, entretanto, o direito à integralidade e à paridade ao cumprimento cumulativo de requisitos objetivos, dentre os quais se destacam, para as servidoras mulheres, o tempo mínimo de trinta anos de contribuição, além do tempo de efetivo exercício no serviço público, na carreira e no cargo.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 139 da repercussão geral, firmou a tese de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003 possuem direito à integralidade e à paridade apenas se observadas integralmente as regras de transição estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, com o afastamento de qualquer compreensão no sentido de que referidos direitos seriam automáticos em razão do simples ingresso anterior à reforma constitucional.

No caso concreto, embora a autora tenha ingressado no serviço público municipal em 24/04/1997, circunstância que, em tese, permite sua submissão à regra de transição da EC no 47/2005, os documentos dos autos não demonstram o preenchimento do requisito mínimo de trinta anos de contribuição. Ao contrário, a própria sentença reconheceu 25 anos, 4 meses e 8 dias de atividade especial para o Município de Cuiabá, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e, com base nesse período, determinou a aposentadoria especial com integralidade e paridade.

Esse tempo é suficiente para a análise da aposentadoria especial, à luz da Súmula Vinculante no 33 do STF, mas não basta para a incidência da regra de transição da EC no 47/2005, que exige trinta anos de contribuição para a mulher. O requisito constitucional de trinta anos não deve ser substituído pelo requisito de vinte e cinco anos próprio da aposentadoria especial, pois se trata de pressupostos voltados a finalidades distintas: um autoriza a aposentadoria especial; o outro permite, excepcionalmente, a manutenção da integralidade e da paridade.

A certidão administrativa constante do processo também indica que, no cálculo efetuado em 22/12/2022, o período de contribuição no cargo atual compreendeu 24/04/1997 a 23/08/2022, totalizando 25 anos, 4 meses e 8 dias, sem registro de tempo anterior computável. Ainda que se admita esse período integral para fins de atividade especial, ele permanece inferior aos trinta anos de contribuição exigidos pelo art. 3o, inciso I, da EC no 47/2005.

Dessa forma, não se verifica o cumprimento do requisito temporal indispensável para a fruição da integralidade e da paridade remuneratória, circunstância que inviabiliza o reconhecimento desses direitos, sob pena de afronta direta ao texto constitucional e ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
APOSENTADORIA
. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTAGEM DE
TEMPO ESPECIAL
.
PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2o e 3o desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005”. 5.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE 1445520 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, public. 13-05-2024).

Logo, a concessão da aposentadoria especial, por si só, não tem o condão de afastar as exigências estabelecidas pelas regras de transição constitucionais relativas à integralidade e paridade, pois se trata de regimes jurídicos distintos que devem ser analisados de maneira autônoma e cumulativa.

Ressalte-se, ademais, que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, em situações análogas recentemente apreciadas, afastou expressamente o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade remuneratória, ao constatar o não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos nas regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, aplicando de forma rigorosa a tese firmada no Tema no 139 da repercussão geral, no sentido de que mencionadas vantagens não decorrem automaticamente do ingresso anterior à reforma constitucional, mas dependem da observância integral das exigências constitucionais de tempo de contribuição e demais pressupostos objetivos. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
.
APOSENTADORIA ESPECIAL
. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS.
INTEGRALIDADE E PARIDADE
. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença proferida em ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência, ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Cuiabá. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer o exercício de atividade especial no cargo de auxiliar de enfermagem, conceder aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória, e determinar o pagamento do abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à aposentadoria especial em razão do exercício de atividade insalubre como auxiliar de enfermagem; (ii) estabelecer se, à luz das regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, é cabível a concessão da aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória.

III. Razões de decidir

3. O exercício do cargo de auxiliar de enfermagem, com exposição habitual e permanente a agentes biológicos, devidamente comprovado por Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e pagamento de adicional de insalubridade, caracteriza atividade especial, conforme jurisprudência consolidada e Súmula Vinculante no 33 do STF.

4. A concessão da aposentadoria especial ao servidor público deve observar as normas do Regime Geral de Previdência Social no que se refere à exposição a agentes nocivos, conforme entendimento pacífico do STF.

5. A integralidade dos proventos e a paridade remuneratória, por sua vez, não decorrem automaticamente da concessão da aposentadoria especial, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/2005. Precedentes do STF.

6. A autora ingressou no serviço público em data anterior à EC no 41/2003, mas não completou o tempo mínimo de contribuição exigido pela EC no 47/2005, inviabilizando o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade.

7. O STF, no Tema no 139 da repercussão geral, fixou a tese de que os servidores que ingressaram antes da EC no 41/2003 somente fazem jus à integralidade e paridade se preencherem integralmente os requisitos das regras de transição das ECs no 41/2003 e no 47/2005.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1. A servidora pública municipal que exerce atividade insalubre faz jus à aposentadoria especial nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF.

2. A concessão de aposentadoria especial não implica, por si só, o direito à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória.

3. Para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, é imprescindível o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/2005.

(TJMT – Remessa Necessária no 1041057-35.2024.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE
. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 41/2003 E No 47/2005. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a Geraldo Cantarino Villela Filho, servidor público municipal e médico, o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, a partir de 01/09/2020. O autor alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em razão de exposição a agentes biológicos nocivos, mas teve seus proventos fixados com base na média de contribuições, e não com base na última remuneração. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido com base na Súmula Vinculante no 33 do STF. Após interposição de recurso extraordinário inadmitido e posterior provimento parcial do ARE 1.479.564 pelo STF, foi determinado novo julgamento à luz do Tema 139 de repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentou sob o regime de aposentadoria especial em 2020 faz jus aos proventos integrais e à paridade remuneratória, à luz das regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005.

III. Razões de decidir

A EC no 41/2003 extingue, de forma prospectiva, os direitos à integralidade e à paridade para servidores que ingressarem no serviço público a partir de 1o de janeiro de 2004, mantendo esses direitos para os ingressantes até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpridos requisitos cumulativos expressos no art. 6o.

A EC no 47/2005 estabelece nova regra de transição, aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, condicionando a integralidade e paridade ao cumprimento de requisitos específicos e cumulativos, entre eles 35 anos de contribuição para homens.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139 da repercussão geral, assentou que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 fazem jus à integralidade e paridade, desde que preencham todos os requisitos estabelecidos nos arts. 2o e 3o da EC no 47/2005.

No caso concreto, embora o autor tenha ingressado no serviço público em 1993, não cumpriu o requisito de tempo mínimo de contribuição (35 anos para homens), o que inviabiliza o reconhecimento do direito à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria especial de servidor público municipal que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 não assegura, por si só, o direito à integralidade e paridade, sendo indispensável o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na EC no 47/2005
.

A ausência de tempo mínimo de contribuição previsto na regra de transição inviabiliza a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, ainda que presentes outros requisitos
.

(TJMT – Recurso de Apelação no 1005498-05.2022.8.11.0003, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025).

Por fim, cumpre destacar que não há falar, no caso, na aplicação do Tema no 1.019 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A
ratio decidendi
daquele precedente está circunscrita a hipótese absolutamente específica: servidores públicos submetidos a regime de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco, nos termos do art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC no 103/2019, notadamente integrantes da carreira policial civil, para os quais se admitiu, em caráter excepcional, o cálculo dos proventos com integralidade e paridade independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005.

A hipótese dos autos, contudo, insere-se em contexto jurídico distinto, qual seja, aposentadoria especial fundada na exposição a agentes nocivos à saúde (art. 40, § 4o, inciso III, da Constituição), regida, até a edição de lei complementar específica, pela sistemática da Súmula Vinculante no 33. Essa distinção não apenas é dogmaticamente evidente, como foi expressamente reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 1.349.695 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, ao consignar que “há distinção em relação ao assunto tratado no Tema 1.019/RG, que se refere ao direito de servidor público que exerça atividades de risco”, destacando, ainda, que, naquela hipótese, discutia-se situação diversa, relativa a servidora exposta a condições insalubres, e não a atividade de risco propriamente dita . O referido julgado enfatiza, inclusive, a ausência de similitude entre as teses jurídicas, ao registrar que “não se está a questionar o direito [...] de servidor público que exerce atividades de risco”, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial por insalubridade, o que afasta, de forma categórica, a incidência do Tema 1.019.

Assim, a pretensão de estender automaticamente aos servidores expostos a agentes nocivos os efeitos próprios do regime excepcional aplicável às carreiras de risco não encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte, devendo prevalecer, no caso, a disciplina constitucional ordinária, com observância estrita dos requisitos das regras de transição para eventual reconhecimento de integralidade e paridade.

Veja-se, a propósito, a ementa do julgado do ARE no 1.349.695 AgR:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
.
APOSENTADORIA ESPECIAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL
. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE 1349695 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023).

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença no ponto em que reconheceu o direito à integralidade e à paridade, para que se adeque à disciplina constitucional vigente e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 139 da repercussão geral.

Ante o exposto,
dou provimento, em parte
, ao recurso, para afastar o reconhecimento do direito da autora à aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória, mas com a manutenção do reconhecimento da atividade especial e da concessão da aposentadoria especial nos limites legais, com o cálculo dos proventos conforme as regras aplicáveis ao regime previdenciário vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026